Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717370-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON TAVARES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. (proc. n. 0044382-36.2005.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Aduz o agravante, em síntese, que instaurado o cumprimento de sentença, apresentou exceção de pré-executividade arguindo, dentre outros, sua ilegitimidade passiva e aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, contudo, foi aquela rejeitada, ao fundamento de tratar-se de matéria meritória. Afirma que foi incluído no polo passivo da ação de cobrança sob o fundamento de ser fiador da dívida contraída pela devedora principal Carajás Produtos de Petróleo LTDA, contudo, foi o representante legal da referida empresa devedora quem assinou em lugar do agravante, mediante suposta procuração pública que nunca existiu. Destaca que, nos termos da cláusula décima do contrato firmado entre a agravada Petrobrás e a devedora principal, consta que o agravante estaria representado por procurador, contudo, em consulta ao Cartório do 1o Ofício e Registros de Imóveis de Paraíso/TO, constatou a existência de outra procuração na qual concedera poderes para representação da empresa Apinajés Diesel LTDA, a qual é estranha à lide. Entende, assim, que está claro que o procurador Ciro Augusto Jacon de Deá não tinha poderes para prestar fiança em nome do agravante, nem tampouco para renunciar ao benefício de ordem. Argumenta, em outra vertente, que deve ser aplicado à hipótese o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC e, para tanto, indica os bens dados em garantia pela devedora principal, os quais relaciona. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que seja suspenso o curso da tramitação da execução na origem. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, determinando-se a exclusão do agravante da lide em razão de sua ilegitimidade passiva. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Preparo regular IDs 26065046 e 26065047. Em despacho de ID 26126202, determinei ao agravante que trouxesse aos autos comprovantes pessoais dos quais fosse possível constatar a alegada hipossuficiência, juntando este os documentos ID 26308241. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da gratuidade da justiça: Em que pese a determinação proferida por este Relator acerca da apresentação de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica do agravante, verifica-se que o recorrente efetuou o preparo recursal quando da interposição do recurso (IDs 26065046 e 26065047), o que se convola em ato incompatível com a gratuidade requerida. No que concerne à referência feita aos autos de origem na petição que acompanha a documentação ora anexada, nota-se que está pendente de apreciação a mesma pretensão pelo juízo de origem, o que impede o exame do pedido nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso. Do efeito suspensivo: Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, ao fundamento de que a matéria exigiria dilação probatória, incabível na via processual manejada. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, observo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, tal como constatado também nos autos do AGI no 0717374-84.2021.8.07.0000, cuja decisão impugnada é a mesma combatida nos presentes autos. Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. Originalmente consagrada pela doutrina e jurisprudência, a figura da exceção de pré-executividade encontrou abrigo nas disposições constantes do novo Código de Processo Civil (arts. 525, §11 e 803), mantido o entendimento de que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a discussão nessa via, sendo admitida apenas mediante prova pré-constituída a comprovar as alegações formuladas. Nessa linha, é certo que a legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa. Uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. Do exame aos autos de origem, extrai-se que o representante da empresa devedora assinou o contrato de promessa de compra e venda na qualidade de procurador do agravante, prestando o contrato de fiança em seu nome, constando da cláusula décima do referido instrumento, in verbis: 10.1. Assinam o presente instrumento, na qualidade de fiadores e principais pagadores solidariamente responsáveis independente de ordem ou nomeação com as PROMISSÁRIAS – COMPRADORAS pelo integral cumprimento de todas as cláusulas e condições deste contrato, inclusive pelo pagamento de todos e quaisquer débitos das PROMISSÁRIAS COMPRADORAS para com a PETROBRÁS, durante a vigência deste contrato e de suas eventuais prorrogações os Srs. Ciro Augusto Jacon de Deá e sua mulher Niura Ferreira de Deá, brasileiros, casados, comerciantes, portadores das Carteiras de Identidades nos 4.235.270 SSP/SP e 238.475-M-A respectivamente inscritos no CPF/MF, em comum, sob o no 610.801.798-87, residentes e domiciliados à Av. Alagoas no 2131, Gurupi-GO, Jairo Armando de Deá e sua mulher Maria Cecília Carvalho de Deá, brasileiros, casados, comerciantes, portadores das Carteiras de Identidades nos 3.141.112 SSP/SP e 2.298.962 respectivamente, inscritos no CPF/MF, em comum, sob o no 042.696.918-91, residentes e domiciliados à Rua Monte Alegre, 182 apto. 43, Bairro Perdizes, São Paulo/SP, Sérgio Bili dos Santos e sua mulher Elizabete Pereira Ferreira, brasileiros, casados, comerciantes, portadores das Carteiras de Identidades nos 256.993 SSP/MS e 256.994 SSP/MS, respectivamente, inscritos no CPF/MF, em comum, sob o no 050.285.401-44, residentes e domiciliados na Rua 06 no 91, Vila Cariri, Gurupi-GO, Paulo Artur Freire, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade no 8.602.770 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 003.393.658-70, residente e domiciliado à Rua 3 esquina com a Rua 4, loteamento Waldir Lins, Gurupi-GO, Edson Tavares de Oliveira e sua mulher Célia Maria Gomes da Silva Tavares, brasileiros, casados, comerciantes, portadores das Carteiras de Identidades nos 240.485 SSP/GO e 116.898 SSP/MT, respectivamente, inscritos no CPF/MF, em comum, sob o no 181.075.241-87, residentes e domiciliados à Rua José Alves de Oliveira no 245, Paraíso do Norte de Goiás-GO, Eustáquio Benedito Santana Silva e sua mulher Wilzi Marly Tronconi Silva, brasileiros, casados, comerciantes, portadores da Carteira de Identidades nos 434.637 SSP/GO e 475.323 SSP/GO, respectivamente, inscritos no CPF/MF, em comum, sob o no 053.988.001-91, residentes e domiciliados à Av. Sul, no 57, Araguaína-GO e Ciro Pinto Freire, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidades no 380.789 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o no 137.290.393-34, residente e domiciliado à Rua Fortunato Simplício Costa, s/no, Cidade Nova, Marabá/PA, que renunciam expressamente aos benefícios dos artigos 1491, 1500 e seguintes do Código Civil Brasileiro, neste ato todos representados pelo seu bastante procurador e também fiador, Sr. Ciro Augusto Jacon de Deá, já qualificado, conforme instrumentos públicos de mandatos lavrados as folhas 76 do livro 611 do 1o Tabelionato de Notas de São Paulo-SP em 02.05.84, folhas 154 livro 041 no Cartório do 2o Ofício de Gurupi-GO em 23.05.86, folhas 60 do Livro 47 do Cartório de Notas de Gurupi-GO, em 23.05.86, folha 187 e v, livro 27 do Cartório do 1o Ofício e Registros de Imóveis de Paraíso do Norte-GO, em 23.05.86, folhas 064 do Livro 41 – 1o Traslado, do Cartório do 2o Ofício Registros de títulos e documentos de Araguaína-GO em 27.05.86, folhas 172, livro 77 do Cartório Silvino Santis – 1o Ofício de Notas de Marabá-PA em 28.05.86 (ID 25852171, pág. 36). Sem grifos no original. De sua parte, o agravante colaciona aos autos Certidão de Procuração expedida pelo mesmo Cartório em que lavrada a procuração referida no contrato de promessa de compra e venda (ID 26065038), na qual consta o seguinte: (...) “EDSON TAVARES DE OLIVEIRA CIRG no 240.485 SSP/GO, inscrito no CPF no 061.363.031-91, e sua esposa CELIA MARIA GOMES DA SILVA TAVARES CIRG no 116.898 SSP/MT, inscrita no CPF no 181.075.241-87, brasileiros, casados sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, ele comerciante, ela economiária, residentes e domiciliados a Rua José Alves de Oliveira, no 245, nesta cidade de Paraíso do Norte– GO; reconhecida pela própria, de quem se trata das duas testemunhas ao adiante assinadas, perante as quais por eles me foi dito que por este público instrumento, é nos termos de direito, nomeiam e constitui seu bastante procurador: CIRO AUGUSTO JACON DE DÉA CIRG no 4.235.270 SSP/SP, inscrito no CPF no 610.801.798-87, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Alagoas no 2.131, centro, na cidade de Gurupi GO. Para o fim especial de em nome deles outorgantes, fazer prestação de fiança, assinar e avalizar notas promissórias, assinar contratos de qualquer natureza, estabelecer clausulas e condições assinar títulos de débitos e créditos da Empresa APINAGÉS DIESEL LTDA com a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA DE PETROLÉO S/A. Podendo para tanto o nosso dito procurador, assinar títulos junto a mencionada distribuidora, representar, apresentar documentos, fazer contratos, tirar títulos de débitos e créditos, assinar contratos fazer fiança e praticar afinal todos os demais atos necessários para o fiel cumprimento do presente mandato que tudo daremos por seu firme e valioso como se presente estivesse".(...). Sem grifos no original. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. Por certo, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil e, nesse sentido, demonstra-se a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato. De igual forma, verifica-se a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do ora agravante, com possíveis atos constritivos sobre o seu patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os atos executórios em relação à pessoa do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe conhecimento desta decisão. Brasília, 15 de junho de 2021 17:32:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator